Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO À DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva quando os elementos presentes na inicial permitem reconhecer o Apelante como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
3. Adimplidas todas as parcelas contratuais, afigura-se indevida a cobrança efetuada sob o pretexto de inadimplemento do contrato, que ensejou a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores.
4. Nos termos do artigo 290 do Código Civil, “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”.
5. Não demonstrado que a devedora foi notificada acerca da cessão de crédito ocorrida, essa não possui eficácia em relação àquela.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, essa responde objetivamente pela reparação dos danos causados à consumidora, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.
7. Havendo a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
8. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
9. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.